Tribunal: TJSP
Processo: 1005318-40.2020.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Ana Catarina Strauch
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO ORDINÁRIA - CONTRATOS BANCÁRIOS – Cédula de Crédito Bancário – Financiamento de veículo – Revisão contratual - Sentença de improcedência –Alegação de onerosidade excessiva com cobrança de juros remuneratórios abusivos – Descabimento - Incidência de correção monetária por indexador livremente pactuado e eleito pelas partes – Súmula 596, do STF - Legislação aplicável

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO ORDINÁRIA - CONTRATOS BANCÁRIOS – Cédula de Crédito Bancário – Financiamento de veículo – Revisão contratual - Sentença de improcedência –Alegação de onerosidade excessiva com cobrança de juros remuneratórios abusivos – Descabimento - Incidência de correção monetária por indexador livremente pactuado e eleito pelas partes – Súmula 596, do STF - Legislação aplicável declarada constitucional pelo C. STF – Possibilidade de aplicação da tabela 'Price', por ser possível, no contrato em questão, a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual – Capitalização mensal dos juros – Admissão - Contrato firmado na vigência das Medidas Provisórias 1.963-17 e 2.110-21 – Questão pacificada pelo Superior Tribunal de Justiça – Tarifas de avaliação do bem e registro de contrato - Validade da contratação, ressalvadas a abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a possibilidade de controle da onerosidade excessiva em cada caso concreto – Avaliação demonstrada – Registro de contrato – Serviço demonstrado – Tarifa de Cadastro – Cobrança não abusiva – Súmula no 566 do E. STJ – Seguro de Proteção Financeira – Admissibilidade da cobrança, nos termos decididos no Recurso Especial no 1.639.320-SP - Cláusula optativa - Abusividade não configurada – Parcela premiável – Cobrança não demonstrada – Sentença mantida – RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001035990
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1005318-40.2020.8.26.0003, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
CLEMILDA PEREIRA SILVA, é apelado BANCO ITAUCARD S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente sem voto), JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO E
SERGIO GOMES.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
ANA CATARINA STRAUCH
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005318-40.2020.8.26.0003 -Voto no 16015
2
Apelação no: 1005318-40.2020.8.26.0003
Apelante: Clemilda Pereira Silva
Apelado: Banco Itaucard S/A
MM(a). Juiz(a) de Direito Dr (a). Alessandra Laperuta
Nascimento Alves de Moura
Comarca: São Paulo 2a Vara Cível do Foro Regional de Jabaquara
VOTO No 16.015
APELAÇÃO
AÇÃO ORDINÁRIA - CONTRATOS
BANCÁRIOS

Cédula
de
Crédito
Bancário

Financiamento de veículo Revisão contratual - Sentença
de improcedência Alegação de onerosidade excessiva com
cobrança de juros remuneratórios abusivos Descabimento
- Incidência de correção monetária por indexador livremente
pactuado e eleito pelas partes
Súmula 596, do STF -
Legislação aplicável declarada constitucional pelo C. STF
Possibilidade de aplicação da tabela 'Price', por ser possível,
no contrato em questão, a capitalização de juros com
periodicidade inferior à anual Capitalização mensal dos
juros
Admissão - Contrato firmado na vigência das
Medidas Provisórias 1.963-17 e 2.110-21
Questão
pacificada pelo Superior Tribunal de Justiça Tarifas de
avaliação do bem e registro de contrato - Validade da
contratação, ressalvadas a abusividade da cobrança por
serviço não efetivamente prestado; e a possibilidade de
controle da onerosidade excessiva em cada caso concreto
Avaliação demonstrada
Registro de contrato – Serviço
demonstrado Tarifa de Cadastro Cobrança não abusiva
– Súmula no 566 do E. STJ Seguro de Proteção Financeira
Admissibilidade da cobrança, nos termos decididos no
Recurso Especial no 1.639.320-SP - Cláusula optativa -
Abusividade não configurada
Parcela premiável

Cobrança não demonstrada
Sentença mantida

RECURSO DESPROVIDO.
Vistos.

O Douto Juízo a quo, ao proferir a r. sentença
de fls. 121/126, cujo relatório adoto, julgou a ação ordinária movida
por Clemilda Pereira Silva em face do Banco Itaucard S/A, nos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005318-40.2020.8.26.0003 -Voto no 16015
3
seguintes termos: “Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a presente
demanda, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de
Processo Civil. Em razão da sucumbência, arcará a autora com as
custas e despesas do processo, bem como os honorários do advogado
da parte contrária, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor
atualizado da causa.”
Apela a autora (fls. 128/135). Busca a
reforma do julgado. Reitera a abusividade da taxa dos juros aplicada.
Insurge-se contra a cobrança de tarifa de cadastro, registro de
contrato, parcela premiável, tarifa de avaliação do bem, do seguro
proteção financeira e do IOF.
Contrarrazões apresentadas às fls. 140/146.
Subiram os autos para julgamento. Não há
oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Inicialmente,
exercido
o
juízo
de
admissibilidade em cumprimento ao disposto no art. 1.010, § 3o do
CPC, vale consignar que o presente recurso deve ser conhecido.
De plano, destaque-se, ademais, que esta
Decisão Colegiada se limita a apreciar a matéria efetivamente
impugnada, em conformidade com o teor do art. 1.013, caput, do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005318-40.2020.8.26.0003 -Voto no 16015
4
CPC.
Trata-se de ação ordinária movida por
Clemilda Pereira Silva em face do Banco Itaucard S/A, objetivando a
revisão do contrato de financiamento de veículo firmado com a
instituição financeira ré, insurgindo-se contra as seguintes
cobranças: tarifa de cadastro, registro de contrato, parcela
premiável, tarifa de avaliação do bem, do seguro proteção financeira
e do IOF.
Pois bem.
O recurso não comporta provimento.
Quanto à alegada abusividade dos juros
cobrados pela instituição financeira, cumpre ressaltar que a matéria
é regida por legislação especial, a saber: a Lei no 4.595/64, as
normas editadas pelo Conselho Monetário Nacional e pelo Banco
Central do Brasil. Não incide, portanto o art. 1o da Lei de Usura
(Decreto no 22.626/33), que veda a cobrança de juros em taxa
superior a 12% ao ano. Confira-se a Súmula 596 do C. STF:
“As disposições do Decreto no 22.626/33 não
se aplicam às taxas de juros e aos outros
encargos cobrados nas operações realizadas
por instituições públicas ou privadas, que
integram o sistema financeiro nacional”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005318-40.2020.8.26.0003 -Voto no 16015
5
Além
disso,
observe-se
que
a
MP
2.170-36/01, em seu art. 5o (declarado constitucional pelo C. STF
quando do julgamento do RE no 592.377/RS), prevê a
admissibilidade da capitalização de juros com periodicidade inferior
a um ano por instituições integrantes do Sistema Financeiro
Nacional.
Assim, é lícito à instituição financeira cobrar
juros em taxa superior à legal, capitalizados com periodicidade
inferior a um ano (juros sobre juros). Os valores cobrados a título de
juros no caso em análise não se afiguram abusivos, inexistindo
qualquer indício de que excedam em muito os valores de operações
similares. Eles foram previamente informados à autora na Cédula de
Crédito Bancário, de modo que ela teve liberdade para optar entre
diversas instituições e obter o financiamento desejado.
Com efeito, as parcelas ajustadas não se
constituem em mera divisão do valor financiado ou do bem pelo
número de prestações mensais, acrescidas de juros. Estão incluídos
no valor das prestações a remuneração do capital, a correção
monetária do valor ou a depreciação do bem e o custo financeiro da
operação, aí englobada uma série de fatores como a capitalização de
recursos no meio financeiro, os impostos e outros fatores.
Observa-se que, a fixação da taxa de juros
em valor superior à taxa média aplicada pelo mercado, por si só, não
tem o condão de macular a referida taxa, sendo o caso de reduzi-la

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005318-40.2020.8.26.0003 -Voto no 16015
6
apenas quando não houver sua previsão contratual, ou quando for
muito discrepante em relação à taxa de mercado, o que não se
configurou no caso em tela.
Neste
sentido
a
jurisprudência
desta
Colenda 37a Câmara de Direito Privado:
“APELAÇÃO AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO
SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. 1. JUROS ABUSIVIDADE
Inocorrência
Encargos contratuais não limitados a
12% ao ano
Inaplicabilidade da Lei de Usura

Excesso da cobrança deve ser demonstrado em cada
caso
concreto,
mediante
a
comprovação
de
descompasso entre a realidade do mercado e o quanto
cobrado pela instituição financeira. 2. CAPITALIZAÇÃO
DE JUROS
Admissibilidade
Contrato celebrado por
instituição financeira posteriormente à edição da MP
1.963-17/00, reeditada sob o no 2.170-36/01 Possibilidade
de capitalização de juros em período inferior a um ano
Capitalização de juros expressamente prevista no contrato
Alegação de inconstitucionalidade da MP 2.170-36/2001
afastada Precedente do Órgão Especial deste e. Tribunal
de Justiça. 3. TARIFA DE CADASTRO e IOF - Possibilidade de
cobrança - Recurso Especial 1251331/RS, sob o rito do art.
543-C, do Código de Processo Civil de 1973: "Permanece
válida a Tarifa de Cadastro expressamente tipificada em ato
normativo padronizador da autoridade monetária, a qual
somente pode ser cobrada no início do relacionamento entre

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005318-40.2020.8.26.0003 -Voto no 16015
7
o consumidor e a instituição financeira"
Ausência de
abusividade no caso concreto Financiamento do IOF que
não encontra óbice no ordenamento. 4. BANCÁRIO

TARIFAS DE REGISTRO DO CONTRATO E AVALIAÇÃO

Cobrança regular - Valores não abusivos - Serviços
prestados - REsp 1.578.553/SP, repetitivo, representativo da
controvérsia.
SENTENÇA
MANTIDA

RECURSO
DESPROVIDO.”
(TJSP;
Apelação
Cível
1006056-53.2019.8.26.0006; Relator (a): Sergio Gomes;
Órgão Julgador: 37a Câmara de Direito Privado; Foro
Regional VI - Penha de França - 2a Vara Cível; Data do
Julgamento: 10/12/2019; Data de Registro: 10/12/2019)
(g.n.)
“Apelação. Contrato bancário. Ação revisional de contrato.
Cédula de Crédito Bancário. Cerceamento de defesa. Não
ocorrência. Aplicação do Código de Defesa do Consumidor.
Inadmissibilidade. Juros capitalizados mensalmente e
acima de 12%. Possibilidade. Aplicação da MP
2.170-36/2001. Inaplicabilidade da Súmula 121 do STF.
Comissão de permanência cumulada com outros encargos.
Ausência de comprovação. Majoração da verba honorária.
Aplicação do §11 do artigo 85 do CPC de 2015. Sentença de
improcedência
mantida.
Recurso
desprovido.”
(TJSP; Apelação Cível 1015048-56.2018.8.26.0032; Relator
(a): Pedro Kodama; Órgão Julgador: 37a Câmara de Direito
Privado; Foro de Sumaré - 1a Vara Cível; Data do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005318-40.2020.8.26.0003 -Voto no 16015
8
Julgamento: 09/12/2019; Data de Registro: 09/12/2019)
(g.n.)
Desse modo, evidente a possibilidade de
aplicação da “tabela Price”, conforme jurisprudência pacífica deste E.
Tribunal:
“AÇÃO REVISIONAL FUNDADA EM CÉDULA DE CRÉDITO
BANCÁRIO. SUFICIÊNCIA DA PREVISÃO DE TAXA DE JUROS
ANUAL SUPERIOR AO DUODÉCUPLO DA MENSAL PARA
AUTORIZAR A COBRANÇA DA TAXA EFETIVA ANUAL
CONTRATADA, DE ACORDO COM A SÚMULA No 541 DO STJ.
AUTORIZAÇÃO DA COBRANÇA DA TARIFA DE CADASTRO
NO INÍCIO DO RELACIONAMENTO NEGOCIAL PARA
REMUNERAR A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PESQUISA EM
CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO, BASE DE DADOS E
INFORMAÇÕES CADASTRAIS, SEGUNDO O ENTENDIMENTO
CONSOLIDADO
NO
JULGAMENTO
DO
RECURSO
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA
RESP
No
1.251.331/RS. DESCABIMENTO DA LIMITAÇÃO DA TAXA DE
JUROS REMUNERATÓRIOS EM 12% AO ANO, POIS AS
INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS NÃO SE SUBMETEM AO
DECRETO No 22.626/33 (LEI DA USURA), DE ACORDO COM
A SÚMULA No 576 DO STF, SEM CONTAR QUE A TAXA
PRATICADA PELO RÉU NÃO EXTRAPOLA O PATAMAR
MÉDIO DO MERCADO EM OPERAÇÕES FINANCEIRAS DA
MESMA ESPÉCIE. TABELA "PRICE". AUTORIZAÇÃO DA
INCIDÊNCIA
DE
CAPITALIZAÇÃO
DE
JUROS
EM

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005318-40.2020.8.26.0003 -Voto no 16015
9
PERIODICIDADE INFERIOR À ANUAL, EXPRESSAMENTE
PACTUADA,
NOS
CONTRATOS
DE
OPERAÇÕES
FINANCEIRAS FIRMADOS NA VIGÊNCIA DO ART. 5o DA
MEDIDA
PROVISÓRIA
No
2.170-36/2001.
RECONHECIMENTO DA CONSTITUCIONALIDADE FORMAL
DA MENCIONADA MEDIDA PROVISÓRIA NO JULGAMENTO
DO
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO
No
592.377/RS.
INCIDÊNCIA DE COMISSÃO DE PERMANÊNCIA CUMULADA
COM OUTROS ENCARGOS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO
DA COBRANÇA. VALOR NOMINAL DA TAXA DE juros
REMUNERATÓRIOS. Abusividade NÃO configurada. taxas de
juros mensal e anual em conformidade com as taxas médias
divulgadas pelo BACEN. RECURSO DESPROVIDO” (TJSP, AC
1011943-30.2019.8.26.0002, 22a Câm. Dir. Priv., rel Des.
Alberto Gosson, j. 13/06/2019, DJe 26/06/2019).
“Apelação. Ação revisional de cláusulas contratuais.
Submissão das Instituições financeiras ao Código de Defesa
do Consumidor. Inteligência da Súmula 297 STJ. Juros
capitalizados mensalmente e juros remuneratórios acima de
12% ao ano. Admissibilidade. Juros abusivos. Não
demonstração. As empresas administradoras de cartão de
crédito são instituições financeiras e não sofrem as
limitações da Lei de Usura. Súmula no 283 do Superior
Tribunal de Justiça. Faturas enviadas mensalmente ao
domicílio do autor com a discriminação de valores, taxas e
juros. Utilização da Tabela Price. Abusividade não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005318-40.2020.8.26.0003 -Voto no 16015
10
demonstrada. Cobrança de comissão de permanência não
verificada. Pedidos de repetição de valores pagos em dobro e
de danos morais não acolhidos. Majoração dos honorários
advocatícios, nos termos do art. 85, § 11o, do CPC. Sentença
de improcedência mantida. Recurso desprovido” (TJSP, AC
1061657-51.2017.8.26.0576, 37a Câm. Dir. Priv., rel Des.
Pedro Kodama, j. 26/06/2019, DJe 26/06/2019).
“REVISIONAL DE CONTRATO
Recurso apreciado nos
termos do Resp no 1.061.530/RS e REsp 1.251.331/RS

Reconhecimento da aplicação do Código de Defesa do
Consumidor que não implica, automaticamente, na nulidade
do contrato de adesão Possibilidade de cobrança dos juros
contratados
Legalidade da capitalização dos juros

Possibilidade
de
utilização
da Tabela
Price como
método de amortização - Ausência de previsão de
cobrança da comissão de permanência - Inexistência de
ilegalidades Impossibilidade de análise em sede de apelo
da cobrança da tarifa de avaliação de bem e serviço de
terceiro por se tratar de inovação recursal - Sentença
mantida

Recurso
não
provido”
(TJSP,
AC
1000891-02.2018.8.26.0025, 13a Câm. Dir. Priv., rel Des.
Heraldo de Oliveira, j. 26/06/2019, DJe 26/06/2019).
Com respeito às tarifas de “registro de
contrato” e de “avaliação do bem”, o Superior Tribunal de Justiça
firmou entendimento acerca da matéria no julgamento do Recurso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005318-40.2020.8.26.0003 -Voto no 16015
11
Especial repetitivo 1.578.553/SP, quando se decidiu a respeito do
tema 958 de Direito Civil do C. STJ:
RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA
958/STJ. DIREITO BANCÁRIO. COBRANÇA
POR SERVIÇOS DE TERCEIROS, REGISTRO
DO CONTRATO E AVALIAÇÃO DO BEM.
PREVALÊNCIA DAS NORMAS DO DIREITO DO
CONSUMIDOR
SOBRE
A
REGULAÇÃO
BANCÁRIA.
EXISTÊNCIA
DE
NORMA
REGULAMENTAR VEDANDO A COBRANÇA A
TÍTULO
DE
COMISSÃO
DO
CORRESPONDENTE BANCÁRIO. DISTINÇÃO
ENTRE O CORRESPONDENTE E O TERCEIRO.
DESCABIMENTO
DA
COBRANÇA
POR
SERVIÇOS NÃO EFETIVAMENTE PRESTADOS.
POSSIBILIDADE
DE
CONTROLE
DA
ABUSIVIDADE DE TARIFAS E DESPESAS EM
CADA CASO CONCRETO. 1.DELIMITAÇÃO DA
CONTROVÉRSIA:
Contratos
bancários
celebrados a partir de 30/04/2008, com
instituições financeiras ou equiparadas, seja
diretamente,
seja
por
intermédio
de
correspondente bancário, no âmbito das
relações de consumo. 2. TESES FIXADAS
PARA
OS
FINS
DO
ART.
1.040
DO
CPC/2015: 2.1. Abusividade da cláusula que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005318-40.2020.8.26.0003 -Voto no 16015
12
prevê a cobrança de ressarcimento de
serviços prestados por terceiros, sem a
especificação do serviço a ser efetivamente
prestado; 2.2. Abusividade da cláusula que
prevê o ressarcimento pelo consumidor da
comissão do correspondente bancário, em
contratos celebrados a partir de 25/02/2011,
data de entrada em vigor da Res.-CMN
3.954/2011, sendo válida a cláusula no
período anterior a essa resolução, ressalvado
o controle da onerosidade excessiva; 2.3.
Validade da tarifa de avaliação do bem
dado em garantia, bem como da cláusula
que prevê o ressarcimento de despesa com
o registro do contrato, ressalvadas a:
2.3.1. abusividade da cobrança por serviço
não efetivamente prestado; e a 2.3.2.
possibilidade de controle da onerosidade
excessiva, em cada caso concreto. 3. CASO
CONCRETO. 3.1. Aplicação da tese 2.2,
declarando-se
abusiva,
por
onerosidade
excessiva, a cláusula relativa aos serviços de
terceiros ("serviços prestados pela revenda").
3.2. Aplicação da tese 2.3, mantendo-se
hígidas a despesa de registro do contrato e a
tarifa de avaliação do bem dado em garantia.
4.
RECURSO
ESPECIAL
PARCIALMENTE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005318-40.2020.8.26.0003 -Voto no 16015
13
PROVIDO. (REsp 1578553/SP, Rel. Ministro
PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA
SEÇÃO,
julgado
em
28/11/2018,
DJe
06/12/2018) (grifou-se)
De acordo com o entendimento firmado, é
admissível a contratação de tarifas de registro de contrato e
avaliação de bem, desde que efetivamente efetuada a despesa e
que não se constate onerosidade excessiva no caso concreto.
No caso em tela, as tarifas foram fixadas de
forma clara e objetiva (fls. 31), tratando-se de remuneração pelos
serviços prestados ao cliente, quais sejam: i) registro no órgão de
trânsito (fls. 76), conforme determina o art. 2o da Resolução 320 do
CONTRAN; ii) termo de avaliação (fls. 109).
Soma-se isso ao fato de que não ficou
demonstrada a obtenção de vantagem por parte do réu ou
configuração de abusividade, de modo a acarretar a nulidade da
cláusula. Verifica-se a cobrança de R$64,62, referente ao registro do
contrato, e de R$550,00, da tarifa de avaliação do bem, valores esses
considerados pequenos diante do montante objeto do contrato (R$
43.900,00), os quais não geram qualquer desequilíbrio na relação
jurídica.
O
E.
Superior
de
Justiça
firmou
entendimento acerca da possibilidade da cobrança da tarifa de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005318-40.2020.8.26.0003 -Voto no 16015
14
cadastro (ou contratação) no início do relacionamento entre o
consumidor e a instituição financeira bancária nos contratos
posteriores ao início da vigência da Resolução CMN 3.518/07, em
30.04.2008 (Súmula n° 566). O valor relativo a esta despesa,
requisitado uma única vez, no momento da celebração do contrato,
pago à vista ou diluído, não configura abusividade contratual. No
mesmo julgamento, já mencionado acima, a Corte Superior entendeu
válida a cobrança de IOF, por ausência de vedação legal.
Quanto ao seguro de proteção, em análise
do recurso repetitivo, Tema 0972 REsp 1.639.259, o C. STJ fixou as
seguintes teses para os fins do art. 1040 do CPC/2015:
“2.1. Abusividade da cláusula que prevê a
cobrança de ressarcimento de serviços prestados por
terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente
prestado;
2.2. Abusividade da cláusula que prevê o
ressarcimento
pelo
consumidor
da
comissão
do
correspondente bancário, em contratos celebrados a
partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-
CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período
anterior a essa resolução, ressalvado o controle da
onerosidade excessiva;
2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem
dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o
ressarcimento de despesa com o registro do contrato,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005318-40.2020.8.26.0003 -Voto no 16015
15
ressalvadas a:
2.3.1. abusividade da cobrança por serviço
não efetivamente prestado; e a
2.3.2.
possibilidade
de
controle
da
onerosidade excessiva, em cada caso concreto.
2.2 Nos contratos bancários em geral, o
consumidor não pode ser compelido a contratar seguro
com a instituição financeira ou com seguradora por ela
indicada.
2.3 - A abusividade de encargos acessórios do
contrato não descaracteriza a mora.” (g.n.)
Analisando
os
autos,
verifica-se
que,
primeiramente, a parte autora alega abusividade na cobrança de
seguro, por se tratar de uma despesa administrativa da instituição
financeira com outorga de crédito, não se tratando de serviços
prestados em prol do consumidor. No entanto, cumpre pontuar que
o seguro tem vantagens tanto para o segurado quanto para as
empresas. Para as empresas, funciona como uma garantia na
redução da inadimplência, e, para os familiares do segurado, como
garantia de preservação do patrimônio adquirido.
Em que pese o alegado em peça inaugural,
não há comprovação nos autos de que fora compelida ou coagida a
contratar o seguro e com a seguradora em questão, ao contrário,
verifica-se que a autora tinha a opção de contratar ou não o seguro.
Ademais, não se verifica nenhuma ressalva ou prática de algum ato

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005318-40.2020.8.26.0003 -Voto no 16015
16
discordando da contratação, nem mesmo ao longo da execução do
contrato a autora alegou ou comprovou ter feito alguma reclamação
ou, ainda, exercido o direito de arrependimento.
Considerando
que
o
valor
cobrado
(R$792,00) não caracteriza onerosidade, e aliado ao fato de que
houve expressa anuência à contratação, reputa-se válida a cobrança
do seguro de proteção financeira.
Nesse sentido:
CONTRATOS BANCÁRIOS Ação de natureza revisional
Cédula de crédito bancário firmada em 08/11/2018
Sentença de parcial procedência Aplicação do CDC (Súmula
297 do C. STJ) que não implica automática revisão
contratual, exigindo exame do contrato diante da legislação
bancária e da comum Contrato CCB com parcelas de valor
fixo, estipulação de taxa de juros efetiva anual superior ao
duodécuplo da taxa mensal e método composto Legalidade e
regularidade (Súmula STJ 541) Legalidade e regularidade
da cobrança da tarifa de cadastro (TC) Contrato firmado na
vigência da Resolução CMN 3.919/10 Precedente STJ (REsp
1.251.331-RS) Súmula 566 do C. STJ - Tarifa de avaliação do
bem (TAB ou TAG) Serviço de avaliação comprovado por
laudo de vistoria Regularidade da contratação e cobrança
(Teses 2.3 e 2.3.1 firmadas no julgamento do REsp repetitivo
1.578.553/SP) Seguro prestamista Adesão firmada em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005318-40.2020.8.26.0003 -Voto no 16015
17
documento à parte do contrato Valor não abusivo -
Legalidade
e
regularidade
REsp
no
1.639.320/SP
(2016/0307286- 9), tese 2.2 Comissão de permanência não
contratada Questão não conhecida - Sentença mantida
Recurso desprovido, na parte conhecida, e majorados os
honorários advocatícios (NCPC, art. 85, § 11), observada
gratuidade de justiça e a condição suspensiva do NCPC, art.
98, § 3o. (TJSP; Apelação 1031736-52.2019.8.26.0002;
Relator (a): JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO
PEIXOTO; Órgão Julgador: 37a Câmara de Direito Privado;
Data do Julgamento: 09/12//2019)
Apelação. Contrato bancário. Ação revisional de contrato
c.c. consignação em pagamento. Cobrança de seguro.
Admissibilidade, nos termos decididos no Recurso Especial
no 1.639.320-SP, sob o rito do art. 1.040 do Código de
Processo Civil. Possibilidade de cobrança de valor pelo
serviço “cap. par. premiável”. Ausência de demonstração de
vício de consentimento. Sentença reformada. Recurso
provido.
(TJSP;
Apelação
1002311-77.2019.8.26.0002;
Relator (a): PEDRO KODAMA; Órgão Julgador: 37a Câmara
de Direito Privado; Data do Julgamento: 22/10/2019)
No mais, não houve demonstração da
cobrança indevida de Parcela Premiável, de sorte que não se há falar
em nulidade contratual.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005318-40.2020.8.26.0003 -Voto no 16015
18
Assim, correta a r. sentença, que deve
prevalecer nos termos em que proferida.
Por
estes
fundamentos,
NEGO
PROVIMENTO AO RECURSO.
Em razão do que estipula o artigo 85, §§1o e
11, do NCPC, majoro a verba honorária, fixada na r. sentença em
favor dos patronos do banco réu, em 15% do valor atualizado da
causa.
ANA CATARINA STRAUCH
Relatora
(assinatura eletrônica)